Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-52.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006567-52.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON MAYCON DA SILVA CANDIDO - CPF: 078.179.201-09 (APELANTE), JEHOVA JESUS DE SENA - CPF: 544.430.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 506.536.603-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO - CPF: 072.710.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006567-52.2022.8.11.0042

APELANTE: MARLON MAYCON DA SILVA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E FAVORECIMENTO REAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS PENAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. AGENTE FLAGRADO ARREMESSANDO OBJETOS ILÍCITOS E NÃO PERMITIDOS PARA INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. APREENSÃO DE DROGAS [2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE 204,30G], 9 (NOVE) APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS [2 (DOIS) CARREGADORES, 1 (UMA) FONTE DE CELULAR, 2 (DOIS) FONES DE OUVIDO E 4 (QUATRO) CABOS USB], ALÉM DE OUTROS PRODUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REAJUSTE, DE OFÍCIO, DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIDA A MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs ao réu pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, 3 meses de detenção e 670 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006) e favorecimento real (art. 349-A, do Código Penal), em razão do arremesso de drogas e objetos ilícitos para o interior de unidade prisional.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (
ii
) necessidade de readequação de ofício da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais e autos de exibição e apreensão.

3.2. A autoria foi confirmada por policiais penais que presenciaram a conduta e agiram imediatamente após comunicação da torre de vigilância, cujos relatos, colhidos em juízo, foram coesos e corroborados por outras provas.
3.3. A tese absolutória baseada na ausência de imagens e em alegações genéricas de falsidade policial não encontra respaldo nos autos.
3.4. A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada aquém do que seria razoável, notadamente em razão de a atenuante da menoridade ter sido aplicada com redução inferior à usual, sem fundamentação idônea.

3.5. Readequação
de ofício
da pena para ajustar a fração de redução à jurisprudência consolidada, nos termos da proporcionalidade e fundamentação exigidas.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento: “1. É idônea, para fins de condenação criminal, a prova testemunhal prestada por policiais penais em juízo, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos”.
“2. A readequação de ofício da dosimetria é admissível quando constatada violação aos critérios legais de proporcionalidade na fixação da pena.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I, 69, 76 e 349-A; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/04/2021; TJMT, ApCrim 0011129-46.2019.8.11.0004, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 23/05/2025; TJRS, ApCrim 50023029220208210053, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, j. 26/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006567-52.2022.8.11.0042

APELANTE: MARLON MAYCON DA SILVA CÂNDIDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARLON MAYCON DA SILVA CÂNDIDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1006567-52.2022.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 349-A, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, busca a sua absolvição por insuficiência probatória, uma vez que não há provas concretas de que tenha arremessado drogas ou outros objetos para dentro do presídio, pois não foi juntada nenhuma filmagem ou realizada a inquirição dos agentes penais que estavam na torre de vigilância e visualizaram a prática delitiva, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 297222949].

A 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 297222950].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
300486398
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006567-52.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra MARLON MAYCON DA SILVA CÂNDIDO a prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e favorecimento real [art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 23h17min, na Penitenciária Central do Estado, localizada Rua Sete do Bairro Jardim Industriário, os denunciados Marlon Maycon da Silva Cândido e Vanderlan Ferreira Tavares Pinto, remeteram, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 204,30 g (duzentos e quatro gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.85237-01).

Na mesma data e local, eles promoviam a entrada de 09 (nove) aparelhos celulares de marcas diversas, 02 (dois) carregadores de celular, 01 (uma) fonte de celular, 02 (dois) fones de ouvido, 04 (quatro) cabos USB, na Penitenciária Central do Estado.

Na data dos fatos, a equipe Bravo estava na torre da Penitenciaria Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizaram os denunciados Marlon e Vanderlan se aproximando do muro, e, na sequência, arremessaram algo para o interior da unidade prisional.

Então, a equipe comunicou via rádio a equipe composta pelos policiais penais Jehová e Alexandre, que já estavam em uma viatura, os quais imediatamente saíram para averiguação, ocasião em que visualizaram os denunciados correndo nas proximidades da Penitenciária.

Os policiais realizaram a abordagem e rendição dos investigados, e retornaram para a penitenciária, ocasião em que identificaram que o produto arremessado se tratava de 02 (dois) pedaços de maconha, sendo um médio e o outro grande, além de celulares, outros dispositivos, pacotes de fumo, caixas de papel de seda, durepox, fio elétrico, e esmalte. Extrai-se que os produtos caíram no pátio do presídio, nas proximidades dos raios III e IV.

Durante a abordagem, a equipe policial reconheceu o denunciado Marlon, já que, no dia 16/04/2022, ou seja, dias antes dos fatos apurados no presente caderno investigativo, conforme APF n.º 1005490-08.2022.8.11.0042, o investigado foi preso em flagrante arremessando entorpecente, fumo e dispositivos no mesmo estabelecimento prisional; naquela ocasião, Marlon estava acompanhado, porém o segundo indivíduo conseguiu fugir da abordagem.

Perante a autoridade policial, o denunciado Marlon, informou que havia sido preso uma semana antes pela mesma prática delitiva, e por isso usava tornozeleira eletrônica; negou que na ocasião ele e Vanderlan arremessaram qualquer objeto no pátio do presídio; disse que havia saído de casa com Vanderlan pois sua tornozeleira estava descarregada, então foi a procura de sua mãe na casa do namorado dela, localizada próximo a penitenciaria.

O denunciado Vanderlan por sua vez, também negou que ele e o Marlon arremessaram qualquer material dentro da penitenciaria; disse que estava próximo do presídio com Marlon, pois havia saído para comprar uma cerveja. Conforme folha de antecedentes criminais, o denunciado Vanderlan, responde ação penal por furto qualificado (autos n.º 3807-12.2019.811.0024) e por receptação (autos n.º 0003814-04.2019.8.11.0024).

Registra-se que, durante a abordagem, a equipe policialreconheceu o denunciado Marlon, já que, no dia 16/04/2022, ou seja, dias antes dos fatos apurados no presente caderno investigativo, conforme APF n.º 1005490-08.2022.8.11.0042, o investigado foi preso em flagrante arremessando entorpecente, fumo e dispositivos no mesmo estabelecimento prisional; ouvida na delegacia naquela ocasião, Marlon alegou que estava apenas passando pela rua quando ouviu uma voz que pediu para ele pegar uma sacola verde e jogar por cima do muro; registra-se ainda que o denunciado estava acompanhado, porém o segundo indivíduo conseguiu fugir da abordagem.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram vistos sendo arremessados no interior do presídio pelos denunciados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções, a forma de acondicionamento, e a conduta realizada em horário propício e com a intenção de satisfazer o mercado ali existente, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico.”
(doc. digital n. 297218947).

O feito foi desmembrado em relação ao coacusado, VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

O recurso defensivo cinge-se à absolvição do acusado por ausência de provas dos crimes.

A pretensão recursal
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2022.6755, boletim de ocorrência n. 2022.111214, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.157994 e fotografias, laudo pericial n. 3.14.2022.85237-01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da Capital atestou se tratar de “
02 (duas) porções de material vegetal seco, prensadas, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas em saco plástico transparente fechado por nó. [...] com massa bruta de 204,30 g (duzentos e quatro gramas e trinta centigramas) [...] com resultado
POSITIVO
para
Maconha
”.

Além disso, os demais materiais apreendidos se tratavam de “
1 celular azul, marca Motorola; 11 porções de fumo; 2 celulares, marca Lenoxx; 1 celular, marca Samsung; 5 celulares, marca LG; 1 esmalte branco; 2 caixas de papel de seda; 2 embalagens de durepox; 1 pedaço de fio elétrico; 2 carregadores desmontados; 1 fonte de celular; 2 fones de ouvido; 4 cabos de celulares; 1 carregador completo e 2 chips celulares”
(doc. digital n. 297218910).

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Penal, JEHOVA JESUS DE SENA, descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

“QUE o depoente é Policial Penal trabalhando na Penitenciária Central de Cuiabá, no Jardim Industriário;
QUE o depoente fora avisado via rádio pela Equipe Bravo, na base SOE, a qual havia observado via vigília da torre, que dois suspeitos estavam se aproximando do murro da unidade com intuito de arremessar produto ilícito para dentro da unidade prisional
; QUE
assim que fizeram o arremesso, a torre avisou a equipe, que já estava dentro da viatura e saíram de deslocamento e avistaram os dois CONDUZIDOS

VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO e
MARLON MAYCON DA SILVA correndo
; QUE ambos foram abordados e rendidos para averiguação dos fatos;
QUE a equipe retornou para unidade da Penitenciária Central para buscar o material ilícito que fora arremessado, momento em que apreendeu no pátio, próximo aos Raios,III e IV as duas peças de maconha, 11 (onze) fumos, celulares, cabos de celulares e demais objetos
, conforme relacionado no referido boletim de ocorrência; QUE perguntado a ambos para quem haviam jogado aqueles objetos, ambos negaram que o tivessem feito;
QUE fora reconhecido o CONDUZIDO MARLON MAYCON como um ex-reeducando, inclusive este está usando tornozeleira por praticar este mesmo crime
; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos CONDUZIDOS [...]”
(doc. digital n. 297218910).

Semelhantes são as declarações do também policial penal ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO (doc. digital n. 297218910).

Os acusados, quando interrogados, relataram:

“
Vanderlan
:
estava nas imediações da referida penitenciária com seu amigo MARLON
MAYCON DA SILVA, mas ambos não jogaram nenhum entorpecente, nem celulares ou qualquer objeto para dentro da penitenciária; QUE o INTERROGADO e MARLON
estavam andando em uma bicicleta momento em que perceberam uma viatura de aproximando velozmente; QUE como a bicicleta de MARLON estava sem freio, o INTERROGADO resolveu saltar da bicicleta e estava andando normalmente, momento em que o INTERROGADO ouviu o disparo de um tiro no chão e os Policiais Penais ordenaram que parassem
; QUE foram mandados deitar no chão e acusados de estarem jogando objetos, celulares e drogas para dentro da penitenciária; QUE o INTERROGADO e MARLON negaram a acusação, mas mesmo assim, os Policiais Penais continuaram os acusando e
o INTERROGADO então pediu que mostrassem imagens das câmeras de vigilância, pois os Policiais Penais diziam que haveria um vídeo das filmagens, comprovando que ambos haviam jogado objetos para dentro do pátio
; QUE
o INTERROGADO havia passado próximo à penitenciária meia hora antes, pois havia saído para comprar uma cerveja e retornou pelo outro lado da penitenciária quando estava indo embora
; QUE o INTERROGADO quer deixar claro que os Policiais Penais estão jogando essa acusação para cima do INTERROGADO e do MARLON, mas ambos não têm nada a ver com esses fatos”
(doc. digital n. 297218910).

“
Marlon
: o INTERROGADO informa que reside próximo à penitenciária, no Jardim Império do Sol; QUE
o INTERROGADO fora preso semana passada acusado pelo mesmo crime
; QUE
por este motivo está usando tornozeleira e como seu aparelho estava descarregando, foi até a casa onde mora o namorado procurar sua mãe pois sua tornozeleira não estava mais vibrando
; QUE o
VANDERLAN estava em sua casa e saíram de bicicleta
; QUE o INTERROGADO saiu de casa com o VANDERLAN e foi procurar sua mãe na casa do namorado dela, momento em que
foram abordados por Policiais Penais já na esquina da casa do namorado de sua mãe
; QUE o INTERROGADO e o VANDERLAN foram acusados de jogarem objetos e entorpecentes para o pátio da Penitenciária Central; QUE nem o INTERROGADO nem o VANDERLAN jogaram nenhum objeto para o pátio daquela unidade policial e estão sendo acusados injustamente”
(doc. digital n. 297218910).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ALEXANDRE e JEHOVA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais penais ALEXANDRE e JEHOVA reafirmaram as declarações prestadas na fase policial e acrescentaram:

“
Alexandre
: Nós
estávamos em ronda, porque nessa data estavam jogando muitas drogas e celular pelo muro, pela muralha do Pascoal Ramos
. Aí, quando
acionaram nós pelo rádio
,
a gente entrou em uma rua anterior, aí eles brotaram correndo
, eu não lembro a rua, umas duas, três, quatro, depois que eu entrei na rua, que, na verdade,
eles estavam em fuga, né
? Aí
a gente abordou os dois, colocamos na viatura e levamos até o Pascoal Ramos, onde foi encontrada a droga lá no pátio
, porque o pascoal estava em manutenção, né, trocando os raios. E os mesmos, lógico, negaram, mas disseram para mim, lá, o pessoal do Pascoal, que eu não tenho acesso, que
nas câmeras mostrava que eram dois
. Eu entrei numa rua anterior, na primeira rua à direita. Aí a gente andou um segundo, na terceira quadra, eles passaram correndo, a gente abordou ele na esquina.

MP
: E o senhor sabe dizer, se lá dentro, vamos dizer assim, do presidio, conforme a equipe bravo tinha passado,
o que eles teriam arremessado
em tese, eram drogas também, com celulares, alguma coisa assim, papel filme?

Alexandre
:
Drogas, celulares, cigarro
[...]. Eles tinham arremessado e
nos passaram via rádio, inclusive as características deles
. Aí a gente deslocou [...]
na terceira rua, brotaram os dois com as mesmas características
, botamos dentro da viatura,
levamos até o Pascoal e aí lá constataram que eram os dois
”

Jehova
: Exatamente. Já
chegam alguns informes para a gente, que alguns indivíduos estavam arremessando produtos ilícitos lá para dentro
, como drogas, celulares, serras e coisas afins,
já estava sendo monitorado
, como está aí,
a equipe Bravo avistou eles
, mas a gente já estava dentro da viatura. Já tínhamos saído da viatura, estávamos 30 metros para fora do nosso portão, que fica lá no sul, na BR. E aí foi quando a gente teve esse êxito. A gente nem sabia que ia ser chamado, mas a gente já estava saindo para a ronda, já estava bem próximo. Foi quando
anunciaram a ocorrência lá e a gente saiu.

Estava bem próximo, na verdade, bem na esquina e avistamos eles dois, correndo com as últimas características que eles tinham passado para a gente via rádio
[...].
Já tinham arremessado lá para dentro, segundo a torre
[...].
Eles já estavam correndo, quando a gente virou a viatura, a viatura se deparou com eles, se evadindo
, que a gente já estava próximo ali, é bem próximo lá [...]. Com eles em loco ali, doutor,
não foi encontrado mas aí, como a característica que eles estavam batia, com a torre falou, a gente pegou eles, que a torre falou que viu eles jogando lá para dentro
. Então a gente pegou eles ali e a gente levou
lá para dentro e foi realmente encontrado lá dentro várias porções como está no boletim
.

MP
: A denuncia diz também que dez dias antes o mesmo Marlon um dos réus, também teria sido preso em flagrante por também ter arremessado objetos ilícitos para dentro do presidio e foi reconhecido pelos policiais, o senhor também reconheceu ele, um dos suspeitos?

Jehova
: Eu não reconheci, mas
a equipe Bravo que estava lá reconheceu
, a equipe Bravo, que é da penitenciária central. A equipe Alfa é a equipe do setor de operações especializado, que é do SOE. Essa não reconheceu, mas a equipe Bravo reconheceu.

MP
:
Foi passadas as características de roupa, características físicas deles
?

Jehova
:
Sim
,
sim
.

MP
: E do momento em que foram passadas as características para vocês, quando vocês abordaram eles, passou muito tempo?

Jehova
: Não, não. Foi questão assim, não foi muito tempo não. Porque assim, qual que era o método operandi deles que já tinham passado já para nós? Que
eles estavam indo arremessar com uma camisa por baixo e uma outra por cima. Então, quando eles arremessavam, eles jogavam a roupa e ali eles corriam e alguém passava e já pegava a roupa
. Isso
foi o que a torre passou para a gente e mediante as características deles
, né, que foi passado lá, a gente logrou êxito nessa situação aí [...].
Que eles estavam com camisa e aí eles só tiraram a camisa correndo, assim que a torre falou
. Que eles tiraram a camisa correndo. E aí passou pelo rádio, que eles estavam
lá na torre, então eles tinham uma visão mais privilegiada do que a gente embaixo na viatura
. [...] Os acusados, eles só negavam, isso aí é normal para a gente, né, eles vão negar mesmo. Enfim, não assumiram né, mas como
a torre viu que eram eles
, então a gente teve que fazer o nosso trabalho que é levar para a

delegacia. [...] ali na rua lateral da penitenciária tem várias ruas adjacentes. Como a viatura saiu da base só e virou, eles jogaram e aí saíram correndo pela rua reta, entendeu? Já para virar, já na esquina. Mas como
a viatura foi bem mais rápida, a gente viu eles correndo
ali, tá? Na rua que eles jogaram mesmo, eles foram correndo, entendeu?”

No seu interrogatório, MARLON declarou:

“
Acusado
: Sim, eu estava sempre com Vanderlan sim, eu estava em casa, eu estava monitorizado, eu estava monitorizado mas eu não passei perto da PCE, confirmo para o senhor que eu não passei do lado da PCE, e a gente também não fez esse arremesso de drogas, nesse dia, não. Era o dia que eu estava com ele, entendeu?

Juiz
: Ué, como é que não fez, se você foi abordado lá do lado, não foi?

Acusado
: Nós foi abordado sim, eu fui abordado mas eu não estava do lado do presídio. Eu estava mais umas duas quadras depois do presídio, entendeu? Eu moro ali perto, senhor.

Juiz
: Aqui diz que dias antes, no dia 16 de abril, no mesmo ano de 2022, os policiais, também, o senhor foi preso, também, em flagrante, arremessando também, entorpecente, fumo também no estabelecimento penal. É isso mesmo?

Acusado
: Isso ai eu fiz porque eu tinha sido ameaçado de morte, eu estava levando uma droga para ele, se eu não tivesse ido, ele ia fazer coisa errada comigo, entendeu? Aí, nesse dia, eu fiquei monitorizado, aí eu saí, eu fui preso, aí, depois de quatro, cinco dias, eles foram e aprenderam de novo, lá no local, lá perto da minha casa, entendeu?

Juiz
: Você estava junto com o Vanderlan?

Acusado
: Estava sim, na hora da abordagem. Nós estávamos na minha casa, nós estávamos em um bar, para comprar uma cerveja.

Juiz
: Mas você não tinha falado que você estava na sua casa, e daí você saiu porque sua tornozeleira foi descarregada, e você estava indo atrás de sua mãe, na casa do namorado dela? Não foi isso que você disse na delegacia?

Acusado
: Não, isso eu disse também, mas ela não estava descarregada ela estava quase pra descarregar, descarregou na delegacia. Eu estava na casa do amigo dela, nós íamos comprar cerveja, aí nós íamos passar, nós íamos passar a cerveja, pegar, e nós

íamos comprar a cerveja para nós voltar para casa, entendeu?

Juiz
: Você disse que mora próximo ao presídio, e essa sua residência fica na parte de trás do presídio ou do lado do presídio? Em que localidade, mais ou menos, que os policiais te apreenderam?

Acusado
: Os policiais me apreenderam ali, tipo, na rua. Eu não sei o nome da rua, mas foi bem longe do local do presídio. [...] a gente entrou numa rua, o sistema já virou na outra rua de trás, aí ele já encontrou já de frente junto com nós, aí ele pegou e já fez a abordagem, levou gente lá para dentro da PCE, e foi lá, e mostrou a situação, o diretor falou que foi eu, eu falei assim, como que foi eu, doutor? Sendo que eu fui preso uma semana atrás, eu ia fazer a mesma situação, não tem como, né, doutor? Eu fico aqui, eu moro lá no presídio, vocês vão abordar eu por quê? Aí eles falaram, aí eu estava levaram eu preso de novo”

As provas coligidas na instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado.

Em sede policial,
MARLON
negou ter arremessado os entorpecentes e demais objetos ilícitos para o interior da unidade prisional.

Alegou estar utilizando tornozeleira eletrônica em razão de prisão anterior, justamente pela imputação do mesmo delito.

Declarou ainda que estava acompanhado do corréu e se deslocava à residência do namorado de sua genitora, com o propósito de buscar o carregador do seu equipamento de monitoramento; contudo, no trajeto, foi abordado por policiais e acusado da prática criminosa.

No seu interrogatório judicial, apresentou versão parcialmente divergente, sustentando que a prisão não ocorreu nas imediações da Penitenciária Central do Estado (PCE), mas a cerca de duas quadras de distância.

Informou que, naquele momento, encontrava-se com VANDERLAN, indo adquirir bebidas alcoólicas, quando foram abordados e detidos.

Ao final, afirmou não compreender os motivos da imputação feita pelos agentes públicos, ponderando que seria ilógico reiterar a prática do mesmo crime que lhe motivou prisão recente.

Por sua vez,
VANDERLAN
, ouvido somente na fase extrajudicial, relatou que estava nas proximidades da PCE, em companhia de MARLON, quando foram surpreendidos por policiais penais.

Informou que trafegavam de bicicleta e, ao notar a aproximação da viatura, desceu do veículo e passou a caminhar normalmente, momento que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo na sua direção.

Acrescentou que retornava de um bar situado na direção oposta da unidade prisional, e que a acusação imputada é inverídica e “fabricada” pelos agentes de segurança.

De outro lado, os servidores públicos
JEHOVA
e
ALEXANDRE,
nas duas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que realizavam patrulhamento nos arredores da Penitenciária Central do Estado, em razão de diversas ocorrências envolvendo o lançamento de objetos ilícitos para o interior do presídio.

Declararam que foram alertados por uma equipe da torre de vigilância sobre a presença de dois indivíduos em atitude suspeita junto ao muro da unidade prisional, os quais, momentos depois, efetuaram o arremesso de objetos para o interior do estabelecimento.

Com base nas informações e características físicas dos suspeitos, deslocaram-se ao local indicado, logrando êxito em abordar MARLON e VANDERLAN.

Noticiaram que, embora não tenham sido encontrados objetos ilícitos em poder dos agentes, ambos foram conduzidos à unidade prisional, onde se constatou que os materiais lançados consistiam em drogas, aparelhos celulares, acessórios de telefonia e outros itens proibidos.

Por fim, destacaram que os agentes responsáveis pela vigilância confirmaram que os indivíduos abordados eram os mesmos que haviam sido visualizados arremessando os objetos.

Neste viés, os relatos harmônicos dos policiais responsáveis pela ocorrência constituem prova idônea para a condenação criminal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, não há elementos nos autos que corrobore a versão de MARLON, no sentido de que os agentes públicos teriam lhe imputado falsamente a prática delitiva, notadamente diante da ausência de indícios de abuso de autoridade ou de qualquer irregularidade na abordagem policial que possa macular a higidez das provas colhidas.

Ao revés, as sucessivas versões apresentadas pelo apelante, marcadas por contradições internas e em dissonância com o relato do corréu que o acompanhava na ocasião dos fatos, reforçam seu envolvimento com crimes narrados na exordial acusatória.

Ademais, mostra-se despicienda a alegação defensiva quanto à ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança da unidade prisional, porquanto os elementos probatórios colhidos em juízo, especialmente os testemunhos dos agentes públicos, são harmônicos e convergentes na identificação do apelante como um dos responsáveis por arremessar os objetos ilícitos para o interior da penitenciária.

No mesmo sentido, a alegação de que os agentes posicionados na torre de vigilância “
não foram ouvidos em juízo”
não tem o condão de infirmar a robustez do conjunto probatório, especialmente porque as testemunhas ouvidas na audiência afirmaram, de forma categoria, que estavam presentes no momento em que os integrantes da chamada ‘Equipe Bravo’ – responsáveis por visualizar o arremesso dos objetos e repassar as características físicas dos suspeitos –, confirmaram que o apelante e seu comparsa correspondiam aos autores da conduta delituosa.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação deve ser conservada,
verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ARREMESSO DE ENTORPECENTES A PRESÍDIO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: I. Existência de prova suficiente para a condenação por tráfico de entorpecentes; II. Conduta de arremesso de drogas para o interior de presídio [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelos laudos de constatação das substâncias apreendidas e respectivas quantidades. A autoria, por sua vez, foi afirmada de modo firme e harmônico por testemunhas policiais que presenciaram o arremesso dos entorpecentes pelo réu em direção ao presídio, seguido da tentativa de fuga. As informações recebidas pela guarda externa do presídio e a pronta abordagem pela polícia militar, com identificação direta do acusado, tornam inverossímil qualquer versão alternativa de defesa. [...] Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas é admissível quando evidenciada a prática de arremesso de entorpecentes para o interior de presídio, observada a presença de prova material e testemunhal segura. 2. A incidência das majorantes do art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006, é cabível nos casos de tráfico praticado nas imediações de estabelecimento prisional e com envolvimento de adolescente. [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50023029220208210053, Primeira Câmara Criminal, Relator: Orlando Faccini Neto, Julgado em: 26-06-2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE DROGAS E CELULAR EM PRESÍDIO [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo laudo pericial definitivo que atestou a presença de 95,345g de maconha, pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de prisão em flagrante. 4. A autoria é incontroversa, sendo confirmada [...] pelos depoimentos coerentes das agentes penitenciárias responsáveis pelo flagrante [...] A tentativa de introdução de celular em unidade prisional, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 349-A do Código Penal [...]”
(TJMT, N.U 0011129-46.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL [...] TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE TELEFONE NA UNIDADE PRISIONAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO [...] Demonstrados nos autos, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional, a condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 349-A do Código Penal se afigurou correta, e não há de se falar em absolvição.
- Quando firmes e coerentes, os depoimentos de policiais penais, possuem reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderados tão somente em razão da sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.342498-5/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [...] ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS III E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que ficou evidente, a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, que os acusados se encontravam em unidade de desígnios e imbuídos de um mesmo intento criminoso de arremessar, no interior do estabelecimento prisional, garrafas pet contendo porções de droga, dois cigarros de maconha, além de vários outros objetos. Correta a condenação do réu por tráfico ilícito de drogas, nos moldes do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III (crime praticado nas imediações de estabelecimento prisional) e VI (crime praticado na companhia do adolescente), ambos da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJDFT, Acórdão 1395739, 0727517-66.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 04/02/2022.)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, a dosimetria da pena do crime de
tráfico de drogas majorado
carece de ajuste.

Na primeira fase, não se observa qualquer equívoco no cálculo realizado, tendo em vista a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis [
antecedentes
e a
natureza e quantidade da droga
apreendida, nos termos do
art. 42, da Lei n. 11.343/2006
]. Ainda assim, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em patamar inferior ao que se poderia esperar diante das vetoriais negativadas, estabelecendo-a em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Dando continuidade, embora tenha reconhecido a
atenuante da menoridade relativa
, o julgador aplicou redutor aquém dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, quais sejam, de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) entre os limites mínimo e máximo dela.

Colho excerto da sentença para melhor elucidação da matéria:

“
[...]
Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, verifico que o condenado à época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, posto que nascido em
27/08/2001
e os fatos ocorreram em
26/04/2022
, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Por isso,
REDUZO
a pena nesta fase em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, para
FIXÁ-LA
nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
”

Com efeito, “
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” [STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021].

Desse modo, não havendo justificação para o
quantum
empregado pelo juízo singular, redimensiono a reprimenda intermediária, ficando estabelecida em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Na terceira fase, afastada a possibilidade de incidir o tráfico privilegiado – em razão da reincidência de MARLON –, reconhecida a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, e conservado o aumento empregado de 1/6 (um sexto), fica a pena fixada em
6 (seis) anos, 5 (meses) e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e pagamento de
647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
.

A reprimenda imposta pelo cometimento do delito do artigo 349-A, do Código foi estabelecida no seu patamar mínimo [
3 (três) meses de detenção
], razão pela qual não subiste margem para sua reavaliação.

Configurado o
concurso material de delitos
[CP, art. 69], impõe-se a aplicação cumulativa das penas. Todavia, tratando-se de crimes apenados com reclusão e detenção, revela-se incabível o somatório delas, devendo ser executada prioritariamente aquela mais gravosa, nos termos dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

De toda sorte, fica a pena definitiva de MARLON estabelecida em
6 (seis) anos, 5 (meses) e 23 (vinte e três) dias de reclusão
,
3 (três) meses de detenção
, além do pagamento de
647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
.

A despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério a ser observado na imposição do regime, de modo que, considerando-se a reincidência do apelante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se plenamente justificada a manutenção do
regime inicial fechado
para o cumprimento dela.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a reprimenda do réu
MARLON MAYCON DA SILVA CÂNDIDO
para
6 (seis) anos, 5 (meses) e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, 3 (três) meses de detenção, no regime fechado, e pagamento de
647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025